Tribunal: STF
Processo: HC 145211
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-20
Data de publicação: 2018-11-20

Ementa:
Ementa: Habeas corpus originário. Associação criminosa e corrupção passiva. Operação ASAFE. Nulidade processual. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Ausência de ilegalidade ou abuso flagrante. Ordem denegada, revogada a liminar. 



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação clara à Constituição Federal; ii) violação clara à jurisprudência consolidada do STF; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Precedentes. 



    2. Situação concreta em que nenhuma dessas condições está demonstrada. O paciente não está preso (ou na iminência de sê-lo) e a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia. Esse ato, contudo, não parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao paciente, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. Precedentes. 



    3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime.



    4. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.